Tribunal: TJES
Processo: 5027505-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027505-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante em mandado de segurança preventivo contra ato do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. A embargante alegou omissões no julgado quanto à necessidade de implementação integral do Portal do DIFAL para validade da cobrança do tributo e requereu a reforma da decisão, ao menos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(
I
) Verificar a existência de omissão no acórdão embargado sobre a necessidade da implementação integral do Portal do DIFAL como condição para cobrança do imposto.
(
II
) Avaliar a possibilidade de provimento do recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
O acórdão embargado expressamente consignou que a eficácia da
tributação não está condicionada à integral implementação da ferramenta prevista no artigo 24-A da LC nº 190/2022, esclarecendo que essa funcionalidade tem caráter meramente facilitador.

2.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

3.
O prequestionamento, por si só, não justifica a oposição dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê que os elementos suscitados pela parte são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A integral implementação da ferramenta prevista no art. 24-A da LC nº 190/2022 não constitui requisito para a validade da cobrança do DIFAL.

2. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito ou para prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC n. 190/2022, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5027505-04.2023.8.08.0024.

EMBARGANTE: TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S. A.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Alegou a
embargante, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “O cumprimento integral de todos os requisitos do Portal do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC 190/22, inclusive a ferramenta de centralização da apuração e emissão de guias de DIFAL em um só ambiente é condição de validade da própria cobrança do DIFAL”;
e 3) “os presentes Embargos de Declaração são opostos com o propósito de prequestionamento da matéria, de modo a viabilizar a futura interposição de recursos às instâncias superiores”.

Reque
reu
o provimento do recurso “sendo sanados os vícios de contrariedade e omissão apontadas, sendo reformado o acórdão recorrido e proferido outro em seu lugar com a devida análise e enfrentamento dos argumentos apresentados pela Embargante, ao menos para fins de prequestionamento da matéria suscitada, possibilitando a interposição de recurso às instâncias superiores”.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele restou esclarecido que “Em nenhum momento, a eficácia dessa tributação ficou condicionada ao implemento integral da ferramenta do artigo 24-A da Lei Complementar nº 190/2022. Isso porque essa ferramenta não é essencial à cobrança do tributo vertente, mas tem o condão de facilitar a metodologia de implemento desse tipo de tributação”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
a
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.